Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740573-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA AMARAL BRAVIN AGRAVADO: EDUARDO JOSE PISCIOTTA DA SILVA NETO, TATIANE LINHARES MOURAO BANDEIRA, ROBISON CARLOS LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo c/c cobrança, revogou a tutela anteriormente concedida (que havia deferido a imissão da autora/locadora na posse do imóvel) e determinou a reintegração de posse em favor dos réus/locatários. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) há prevenção em favor deste Relator, diante do AGI 0737298-42.2025.8.07.0000; 2) a decisão agravada revogou indevidamente a imissão provisória na posse, apesar da certidão do oficial de justiça e relatos de vizinhos indicarem abandono do imóvel, havendo risco de depredação e ocupação indevida; 3) o inadimplemento contratual é expressivo (débito informado de R$ 159.466,35 à época do ajuizamento); 4) o pagamento parcial de R$ 30.000,00 não purga a mora; 5) documentos posteriormente juntados pelos réus/agravados seriam insuficientes e selecionados, não comprovando atividade comercial efetiva; 6) não houve fatos novos aptos a justificar a revogação da liminar; 7) o retorno da posse aos locatários afronta o direito de propriedade e gera risco de lesão grave à agravante. Requer a suspensão da decisão agravada, restabelecendo, de forma imediata, a posse provisória da agravante. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) A caracterização jurídica do abandono exige a conjugação de um elemento objetivo – a ausência física do possuidor – e um elemento subjetivo – o animus derelinquendi, a intenção de não mais conservar a coisa para si. Os fatos constatados na segunda diligência e as provas apresentadas pelo réu demonstram inequivocamente que nenhum desses elementos estava presente. O imóvel não apenas continha bens de valor expressivo, como também era objeto de negociações comerciais, conforme relatado pela própria serventuária, que encontrou pessoas no local tratando de futuros negócios. Adicionalmente, a documentação carreada pelo réu em seu pedido de reconsideração corrobora de forma contundente a ausência de abandono. A publicação em rede social (ID. 249585316) informando sobre o fechamento temporário para reformas, as notas fiscais de compra de mercadorias datadas de junho, julho e agosto de 2025 (IDs. 249585314, 249585313 e 249585312), e as faturas de energia elétrica com registro de consumo (ID. 249585315) são provas objetivas de que a atividade empresarial, ainda que temporariamente suspensa ao público, mantinha sua estrutura e gestão ativas A alegação de que a fachada foi retirada para a mudança da identidade visual da empresa, de "Varanda 301 Gastrobar" para "Quintal de Águas Gastrobar Ltda", é verossímil e encontra respaldo na alteração do contrato social (ID. 249585296). Portanto, o que foi inicialmente interpretado como abandono, era, na verdade, um processo de reforma e reorganização empresarial. Desaparece, assim, a probabilidade do direito que amparou a concessão da liminar, tornando imperiosa a sua revogação. (...) Por fim, a revogação da medida liminar e a devolução da posse do imóvel aos réus devem ser acompanhadas do restabelecimento integral do status quo ante, o que inclui a restauração dos direitos processuais que foram suprimidos pela execução da medida indevida. O artigo 62, inciso II, da Lei do Inquilinato faculta ao locatário e ao fiador a possibilidade de evitar a rescisão da locação mediante o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação, do débito atualizado. A imissão da autora na posse do bem, ao privar os réus do uso e gozo do imóvel que é o objeto central do contrato, tornou materialmente inócua a possibilidade de purgação da mora, pois não faria sentido adimplir a dívida para manter um contrato cuja posse do bem já lhes havia sido retirada. A fim de assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e para garantir a efetividade do direito previsto em lei, é imperativo que, com a devolução da posse, seja reaberto o prazo legal para que os réus, querendo, possam purgar a mora e, assim, evitar a rescisão contratual, ou, alternativamente, apresentar sua contestação. (...) Assim, quanto ao alegado abandono do imóvel, ainda que exista certidão do oficial de justiça e relatos de vizinhos, o juízo de origem, após pedido de reconsideração instruído com documentos e manifestações supervenientes, entendeu ausentes os requisitos para manter a liminar de imissão da agravante na posse do imóvel. No caso, foram juntados documentos que indicam a existência de atividade empresarial em curso, tais como alteração contratual com reformulação da marca, publicação anunciando o fechamento temporário para reformas, contas de energia elétrica com consumo contínuo, notas fiscais de insumos emitidas pouco antes da decisão de imissão, além de laudo técnico atestando condições de uso do imóvel, além de pedido administrativo para utilização da área externa, demonstrando intenção de adequar o espaço às exigências legais. O contexto fático, portanto, mostra-se controvertido e depende de dilação probatória para adequada solução, não se podendo, neste momento processual, infirmar a decisão recorrida. Já em relação ao inadimplemento contratual, embora reconhecidamente elevado, é preciso deixar claro que a imissão na posse foi deferida com base em abandono do imóvel, o que parece não se confirmar com as provas juntadas pelos agravados. Além disso, com o deferimento da liminar em favor da agravante, não foi assegurada aos agravados a possibilidade de purgarem a mora, o que precisa ser restabelecido, a fim de garantir a eles o devido processo legal. Por fim, acerca do risco de dano iminente, os agravados demonstram prejuízos concretos decorrentes do cancelamento de evento e perda de mercadorias perecíveis, além de impacto reputacional, sendo prudente manter o status quo estabelecido pelo juízo de origem até melhor instrução. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator